Tribunal: TJMT
Processo: 1033075-24.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033075-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL LTDA - CNPJ: 33.475.981/0001-82 (APELADO), GENIR MAIDANA DOS REIS - CPF: 874.437.831-91 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS ANDRADE MENDES - CPF: 021.328.536-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL LTDA - CNPJ: 33.475.981/0001-82 (APELANTE), GENIR MAIDANA DOS REIS - CPF: 874.437.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E O DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DUPLA INSURGÊNCIA

– RECURSO DA AUTORA (COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS)
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM GRAU RECURSAL – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO

–

RECURSO DO RÉU (BANCO SANTANDER)
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONTRATADA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA A MESMA OPERAÇÃO E PERÍODO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 26 DO STJ
–
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE (JUROS REMUNERATÓRIOS) – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA ATÉ A APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 28 DO STJ

–

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS

–
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, seguido da devida intimação da parte para o recolhimento do preparo e de sua inércia em efetuá-lo no prazo legal, acarreta a pena de deserção, impedindo o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, nos termos dos
arts
. 101, § 2º e 1.007 do CPC.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1033075-24.2023.8.11.0002

APELANTES:

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS:OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
(requerido)
e por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA. – ME
(requerente)
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1033075-24.2023.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado, e reconhecer a descaracterização da mora do devedor, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50%
(cinquenta
por
cento)
para cada e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o primeiro apelante sustenta a validade do contrato celebrado e a ausência de fatos supervenientes que justifiquem a revisão por onerosidade excessiva, defendendo a livre pactuação das taxas de juros e a inexistência de abusividade nos percentuais cobrados, bem como a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de descaracterização da mora, alegando não estarem preenchidos os requisitos legais para tanto.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (
I
d. 313987374).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada refuta as teses da instituição financeira, argumentando que houve cobrança de encargos abusivos e falta de informação clara e expressa no contrato acerca da capitalização de juros, defendendo a manutenção da sentença que limitou os juros à taxa média de mercado e descaracterizou a mora.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d. 313987380).

O segundo apelante, em suas razões, pleiteia preliminarmente a concessão da justiça gratuita ou o parcelamento do preparo e, no mérito, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que decaiu de parte mínima dos pedidos e requerendo que a parte adversa responda integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença neste ponto (
I
d. 313987379).

Sem contrarrazões ao segundo recurso, consoante certificado nos autos.

O preparo foi recolhido pelo primeiro apelante (
I
d. 316448880), sendo que o apelante COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA. – ME deixou de recolher, após indeferimento da gratuidade de justiça e decurso do prazo concedido para o pagamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos.

No tocante ao apelo manejado pela autora, Comércio de Combustíveis Original Ltda., verifica-se o óbice intransponível da deserção.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal, o qual foi indeferido por esta Relatoria ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada.

Ato contínuo, a apelante foi devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro ou comprovar o pagamento simples no prazo legal, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação ou comprovação do pagamento.

A ausência de preparo, que constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso da parte autora não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. PREPARO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho, determinando a realização da cirurgia, retificando o valor da causa e deixando de fixar honorários advocatícios. O recurso volta-se exclusivamente contra a ausência de fixação de honorários sucumbenciais e contra a retificação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo advogado da parte beneficiária da justiça gratuita, cujo objeto é exclusivamente a fixação de honorários sucumbenciais, está sujeito ao preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 5º, do CPC; e (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo ou comprovação de hipossuficiência pelo causídico acarreta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais possui interesse jurídico exclusivo do advogado, não se estendendo a ele, automaticamente, o benefício da justiça gratuita concedido à parte.

4. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza alimentar e caráter autônomo, constituindo direito próprio do patrono, conforme entendimento do STF e do STJ.

5. O artigo 99, § 5º, do CPC impõe ao advogado que recorre exclusivamente para discutir honorários o dever de comprovar recolhimento do preparo recursal ou demonstrar sua hipossuficiência, sob pena de deserção.

6. A ausência de comprovação do preparo ou da hipossuficiência pelo patrono, somada à apresentação de manifestações meramente reiterativas e procrastinatórias, inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
O recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência pertence ao advogado e não está abrangido pela gratuidade da justiça concedida à parte. 2. A ausência de recolhimento do preparo ou de comprovação da hipossuficiência econômica do advogado acarreta a deserção do recurso
." (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10372460420238110041, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por Comércio de Combustíveis Original Ltda., em razão da deserção.

Passo, então, à análise do mérito do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão contratual, à limitação dos juros remuneratórios e à descaracterização da mora.

É pacífico o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo-se a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas ou excessivamente onerosas, mitigando-se o princípio do pacta sunt servanda.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao limitar os juros remuneratórios.

A taxa contratada de 3,88% ao mês e 57,90% ao ano revela-se manifestamente abusiva quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação, que orbitava em torno de 1,03% ao mês e 13,11% ao ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração de cabal abusividade em relação à taxa média de mercado, o que restou cristalinamente evidenciado nos autos, visto que o encargo cobrado supera em muito o triplo da média de mercado, configurando vantagem exagerada da instituição financeira em detrimento do consumidor e autorizando a limitação imposta na sentença.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE
. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por Neodir Gabriel de Pinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., visando o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara no contrato; (iii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III. Razões de Decidir

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado caracteriza abusividade nos termos do art. 51, § 1º, do CDC, quando impõe desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre no presente caso, em que a taxa mensal de 3,23% supera a média de mercado de 2,11% à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central.

4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa e clara no contrato, com indicação do respectivo percentual diário, sob pena de afronta ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de configuração de abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.033.354/RS; AgInt no REsp 2.077.113/SP).

5. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não foi demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ (RAC 1017159-82.2023.8.11.0055).

6. A procedência parcial do recurso implica a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. Juros remuneratórios superiores à média de mercado são abusivos, quando impõem desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização diária de juros é ilegal se o contrato não indicar expressamente a taxa diária aplicada.

3. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104019520248110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11.0037, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Quanto à descaracterização da mora, melhor sorte não assiste ao banco apelante.

Consoante a Orientação nº 2 firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Uma vez que foi reconhecida a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada durante a normalidade do contrato, a consequência lógica e jurídica é o afastamento
da mora solvendi
até que os valores sejam recalculados nos termos da decisão judicial, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a revisão de contrato bancário, afastando a capitalização de juros sob o argumento de ausência de pactuação expressa acerca da periodicidade dos juros e taxas contratadas. A parte recorrente defende a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme autoriza a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, e requer a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2.
A questão controvertida reside na possibilidade de capitalização diária dos juros no contrato bancário, mesmo sem a expressa previsão contratual das taxas mensais e anuais, e se tal ausência descaracteriza a mora do consumidor, tornando os encargos cobrados abusivos
. III. Razões de decidir 3. A Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes, o que não foi comprovado nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, na ausência de informações claras e expressas acerca da capitalização diária e das taxas envolvidas, a cobrança de tais encargos é considerada abusiva,
o que afasta a caracterização da mora do consumidor
. 5. A ausência de cláusula contratual expressa que indique as taxas de juros mensais e anuais impede a validação da cobrança dos encargos, conforme prelecionam as Súmulas e jurisprudência aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de capitalização diária de juros sem pactuação expressa das taxas mensais e anuais no contrato bancário,
descaracterizando a mora do consumidor
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119144320238110006, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, mantida a sentença em sua integralidade, e considerando o desprovimento do recurso da instituição financeira, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco apelante em favor do patrono da parte autora em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026